Tribunal: TJSP
Processo: 2145315-59.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Excesso de execução - Impugnação aos cálculos do credor acolhida em parte – Honorários de sucumbência - Execução impugnada, justificando-se o pagamento do causídico - Necessidade de observância ao princípio da causalidade – Inaplicável a sanção prevista no art. 940 do Código Civil – Ausência de má-fé dos credores ao utilizar índice de atualização do quantum debeatur -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Excesso de execução - Impugnação aos cálculos do credor acolhida em parte – Honorários de sucumbência - Execução impugnada, justificando-se o pagamento do causídico - Necessidade de observância ao princípio da causalidade – Inaplicável a sanção prevista no art. 940 do Código Civil – Ausência de má-fé dos credores ao utilizar índice de atualização do quantum debeatur - Agravo provido em parte – Decisão reformada em parte.